Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704120-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA DECISÃO Requer a parte agravante as benesses da justiça gratuita, para tanto anexou, tão somente, declaração de hipossuficiência. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, as leis devem guardar consonância com as normas e princípios encartadas na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o art. 5o, LXXIV, da CF, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Nesse passo, impõe-se oportunizar a parte pleiteante a devida justificação da alegação. Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2023